Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 34564422. À Secretaria da Câmara para que promova, imediatamente, a transferência para o DISTRITO FEDERAL, do valor depositado em Juízo (ID 34402843), assim como aquele que foi objeto de constrição via SISBAJUD (ID 34367224), observando para tanto os dados informados na petição de ID 34564422. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator